Tribunal: TCU
Processo: 010.658/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração, com efeitos infringentes, interposto por Gutemberg Fernandes de Araujo contra supostas omissões no Acórdão 3.560/2024  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de tomada de contas especial, nos quais são apreciados os embargos de declaração opostos pelo Sr. Gutemberg Fernandes de Araújo contra o Acórdão 3560/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos embargos de declaração, concedendo-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, e acolhê-los parcialmente, dando provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 5492/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. tornar sem efeito, relativamente ao embargante, Sr. Gutemberg Fernandes de Araújo, os subitens 9.2, 9.4 e 9.6 do Acórdão 5492/2022-TCU-Segunda Câmara , excluindo a multa que lhe foi aplicada; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Gutemberg Fernandes de Araújo; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao embargante, ressaltando-se que o relatório e o voto que a acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.